Tribunal: STF
Processo: ARE 1355406
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.



    RECURSO DA GENITORA. ALEGADA ORIGEM DE PAÍS QUE SOFRE COM EXTREMOS REVEZES. VALORES CULTURAIS DISTINTOS (HAITI). AVENTADA CARÊNCIA DE TRATAMENTO ADEQUADO. AFIRMAÇÃO DE QUE É PENALIZADA E ESTIGMATIZZADA POR VIVER EM MEIO À POBREZA E DEPENDÊNCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS. TESES REJEITADAS. ACOMPANHAMENTO DA RECORRENTE DESDE O ANO DE 2015 PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC. PRESTADOS SERVIÇOS MÉDICOS E PSICOLÓGICOS À APELANTE. AUSÊNCIA DE ADESÃO AOS TRATAMENTOS RECOMENDADOS. NARRATIVA DOS AUTOS QUE EXPÕE FORTE INSTABILIDADE EMOCIONAL. RELATOS DE VIOLÊNCIA PRATICADA PELA RÉ CONTRA A REDE DE APOIO DO GENITOR RÉU. INCAPACIDADE DA GENITORA PARA EXERCER O PODER FAMILIAR CONSTATADO. ASPECTOS CULTURAIS HAITIANOS IRRELEVANTES PARA O CASO. INEXISTÊNCIA DE CONTEXTO QUE INDIQUE RISCOS À INTEGRIDADE DA CRIANÇA EM VIRTUDE DA ORIGEM FAMILIAR.



    RECURSO DO GENITOR. ARGUIDO NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE REINTEGRAÇÃO FAMILIAR. EQUIPE TÉCNICA QUE ACONSELHOU PELA CONCESSÃO DA GUARDA AO GENITOR. INSUBSISTÊNCIA. EQUIPE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL QUE TENTOU POR QUASE UM ANO O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ENTRE GENITOR E FILHA. DEMONSTRAÇÃO DE INCERTEZA E INSEGURANÇA PELO APELANTE EM CUIDAR DA CRIANÇA SOZINHO. INEXISTÊNCIA DE REDE DE APOIO SEGURA PARA AUXILIAR NOS CUIDADOS. ASPECTOS CULTURAIS QUE, NOVAMENTE, NÃO INTERFEREM NO CONTEÚDO DECISÓRIO. CRIANÇA QUE NÃO PODE FICAR À MERCÊ DA INSTABILIDADE DOS GENITORES. IMPOSITIVA MANUTENÇAO DA SENTENÇA QUE DESTITUIU OS REQUERIDOS DO PODER FAMILIAR.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 227 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Não se ignoram as peculiaridades da vida da genitora apelante, que possui uma trajetória vivenciada sob as mais variadas vulnerabilidades sociais. Todavia, as adversidades não são restritas ao seu país de origem (Haiti), não sendo este fato substancial para a decisão judicial de destituição.



    Demais disso, conforme informado nos autos (ev. 61), a requerida vive no Brasil desde 2014, e desde o ano seguinte possui auxílio da Secretaria de Assistência Social, muito embora se mostre resistente e desconfiada - o que pode ser explicado pelas adversidades médicas que lhe acometem. Ainda assim, são, pelo menos, 5 anos de tentativa de auxiliar a requerida, durante os quais teve quatro filhos, nenhum remanescendo sob sua guarda, em virtude das situações a que é exposta.



    A bem da verdade, denoto forte carência, não apenas social e econômica, mas também emocional da recorrente, que em certa ocasião afirmou que sempre buscou um companheiro para chamar de "marido" (info. 9, ev. 1). Tais aspectos reforçam a dependência emocional da requerida, embora a narrativa não seja excepcional em processos judiciais que discutem o Direito de Família ou da Criança e do Adolescente.



    Apesar disso, as ações que visam a destituição do poder familiar possuem o dever, não apenas imediato, de retirar crianças e adolescentes de situações de risco às suas integridades física e psicológica, mas também de evitar a repetição de ciclos de vulnerabilidade.



    É nesse aspecto que intervém o Poder Judiciário, em favor de (...).



    Assim, a criança sob custódia não pode permanecer à mercê das vontades dos genitores, sempre à espera de que, eventualmente, encontrem-se estabilizados em suas peculiaridades e passem, então, a exercer os cuidados paternos necessários.



    Por derradeiro, saliento que não vislumbro nas fundamentações expostas, em qualquer narrativa apresentada, nenhum aspecto cultural relativo à comunidade haitiana, que pudesse abonar ou desabonar a conduta dos apelantes enquanto genitores. Dessa maneira, nenhum contexto relativo às origens dos recorrentes influencia na presente decisão, seja positiva ou negativamente."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente